Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSITAR COM VEÍCULO EM MARCAS DE CANALIZAÇÃO. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. ARTS 281 E 282, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SÚMULA 312 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA NOTIFICAÇÃO NÃO CUMPRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado interposto pela parte autora em que requer a reforma da sentença para que se reconheça o cerceamento de defesa no processo administrativo de imposição de penalidade em razão da ausência da dupla notificação; notadamente a notificação da penalidade aplicada.
3. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações. A primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.
4. No caso dos autos, a autora, ora recorrente, recebeu auto de infração de trânsito em razão de ter transitado com seu veículo em marcas de canalização, no dia 06/01/2015, e apresentou defesa prévia em 27/01/2015. Verifica-se que foi indeferido o pedido de cancelamento do auto de infração, conforme documentos de ID 14141828, págs. 1 e 2, sendo determinada a expedição de notificação da penalidade em 13/02/2017. No entanto, a parte ré não comprovou nos autos a realização dessa notificação.
5. Ônus probatório do requerido não cumprido a contento (CPC, Art. 373, II), porquanto não demonstrou que a recorrente recebeu a notificação de autuação. Nesse particular, a mera apresentação de tabela demonstrativa das datas de expedição e postagem (ID 14141828 – pág. 4), sem comprovação da mencionada notificação (ausência de ciência do recebimento da notificação), não isenta da regular notificação da autuação, inclusive por acarretar vício de forma, a atrair a nulidade do auto de infração ora impugnado. (Resolução CONTRAN No 619, Art. 3o, §2o).
6. Era imprescindível a comprovação pelo recorrido do envio da notificação. Entretanto, não o fez. A contestação veio desacompanhada de qualquer prova documental, sobretudo cópia das notificações, e o recorrido não se pronunciou a respeito da ausência de notificação, limitando-se a sustentar a legalidade da imposição da multa. Caberia ao recorrente proceder às diligências necessárias a comprovar o regular trâmite dos processos administrativos, concernentes às infrações impugnadas pela recorrente. A ausência de prova da necessária dupla notificação do auto de infração, acarreta a nulidade das autuações.
7. Em que pese ter sido evidenciado o erro da Administração Pública, com relação aos danos morais, o vício de forma (ora reconhecido) não subsidia a pretendida compensação, à míngua de demonstração de excessos ou de situação externa vexatória, decorrente da conduta da autarquia, apta a abalar os atributos da personalidade da recorrente (CF, art. 5o, V e X).
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e declarar a nulidade do auto de infração GE 00104738.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.